Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705498-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA PACIFICI RANGEL AGRAVADO: S. H. P. R. A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e custeie o exame TESTE DE ESTÍMULO DO GH PELA INSULINA (7 DOSAGENS DE GH), no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) o contrato firmado entre as partes é claro ao dispor sobre as garantias e coberturas contratuais, limitando-as ao rol taxativo da ANS de procedimentos e eventos em saúde e suas diretrizes de utilização; 2) o exame está previsto no rol da ANS, todavia, limitado a 4 dosagens; 3) há necessidade de perícia médica, sobretudo, considerando a peculiaridade do caso, o pedido excessivo feito pela médica da agravada e as consequências dessa dosagem. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o exame em questão foi indicado pela médica da agravada, não cabendo ao plano de saúde interferir nessa prescrição com base na alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão limitada no rol da ANS. Nesse sentido: “(...) 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. (...)” (Acórdão 1307629, 07399500820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator